Tribunal: TJDFT
Processo: 0732695-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0732695-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA LINA LIBERA PANTE BAILO, BERTILA HENRIQUIETA BAILO, HILDA MARIA BAILO SALVADORI, MARIA RAQUEL BAILO STEPHAN, MARIO LUIZ BAILO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravante juntou somente o comprovante de pagamento de custas processuais (ID 49891689), desacompanhada da respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), o que se revela insuficiente para comprovação do requisito de admissibilidade referente ao preparo. Deste modo, determino a intimação da parte agravante para que, na forma do art. 1.007, §§ 4o e 7o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresente a GRU ou efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora